Tribunal: TJMT
Processo: 1021541-55.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021541-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOLA VAINSTOK FRANCA - CPF: 432.768.307-87 (ADVOGADO), CHRISTIANNE PIERECK JACOB - CPF: 856.412.007-00 (EMBARGANTE), PHELLIPE OSCAR RABELLO JACOB - CPF: 978.200.241-00 (EMBARGADO), THAIANE RABELLO LEITE JACOB - CPF: 004.612.991-00 (EMBARGADO), KYARA RABELLO JACOB - CPF: 004.613.021-79 (EMBARGADO), FABIOLA MARTINES LIMA FERNANDES - CPF: 031.072.221-78 (EMBARGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES - CPF: 697.544.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. IMOVEL ESPÓLIO. COMPENSAÇÃO ENTRE HERDEIROS. VALORES LOCATÍCIOS DE MERCADO. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embargos de declaração opostos visando o esclarecimento do acórdão que determinou a compensação financeira entre os herdeiros no processo de inventário. A embargante alega que o voto condutor deixou dúvidas quanto a forma da compensação. O espólio, por sua vez, sustenta que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada ao reconhecer a compensação pelos aluguéis do imóvel, sob a alegação de não haver ocupação exclusiva.

2. Nos termos do artigo 1.022, I, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Verificada a necessidade de aclarar o critério utilizado para a compensação entre os herdeiros, decidiu-se que tal compensação será realizada com base nos valores locatícios de mercado de cada imóvel pertencente ao espólio, conforme os preços praticados no mercado imobiliário local. Rejeita-se a alegação de premissa equivocada, visto que a percepção unilateral dos frutos do imóvel comum configura usufruto unilateral, sendo cabível a compensação em favor dos demais herdeiros para evitar enriquecimento sem causa.

3. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a compensação será calculada com base nos valores locatícios de mercado, garantindo a repartição justa e proporcional dos frutos e rendimentos entre os herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos sucessivamente por
Espólio de Eduardo Henrique Migueis Jacob e Christianne Piereck Jacob
, nos autos de agravo de instrumento interposto contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de acolher o pedido subsidiário de modo a determinar aos herdeiros que compensem a agravante na cota parte que lhe pertence referente ao imóvel situado no Edifício Mozart, nesta capital.

O Espólio-embargante sustenta que o acórdão proferido fundamentou-se em premissa fática equivocada, porque nunca houve ocupação exclusiva do Ed. Mozart

pelos demais herdeiros que justificasse a possibilidade de compensação financeira sobre os valores que a embargada terá que pagar frente a sua ocupação exclusiva sobre o imóvel do Rio de Janeiro.

Argumenta que os alugueis eram todos depositados em conta judicial vinculada ao processo inventário, cujo saldo parcial foi utilizado ao pagamento ITCMD, e após o termino da locação o apartamento ficou desocupado, porque os herdeiros nunca chegaram a morar no imóvel, e por isso, nunca houve ocupação exclusiva do Ed. Mozart que justifique a compensação de valores admitida no Acórdão-embargado.

Por sua vez, a embargante aponta ofensa ao art. 1831 do C. Civil e obscuridade, porque deixa dúvidas se os valores a serem pagos uns aos outros deverão ser avaliados e arbitrados ou se serão compensados entre si. Segue alegando omissão
acerca da preclusão no que se refere ao pagamento da verba locatícia pelo uso do imóvel. Prequestiona os dispositivos

debatido nos autos.

Contrarrazões no id n. 248987683 e id n. 249209192.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos visando esclarecer o acórdão que determinou a compensação financeira entre os herdeiros no processo de inventário de Eduardo Henrique Migueis Jacob.

A embargante alega que o voto condutor deixa dúvidas se os valores a serem pagos uns aos outros deverão ser avaliados e arbitrados ou se serão compensados entre si. Por sua vez, o Espolio alega que o acórdão proferido fundamentou-se em premissa fática equivocada, porque nunca houve ocupação exclusiva do Ed. Mozart pelos demais herdeiros que justificasse a possibilidade de compensação financeira sobre os valores que a agravante terá que pagar frente a sua ocupação exclusiva sobre o imóvel do Rio de Janeiro.

Nos termos do artigo 1.022, I, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. No caso em análise, verifica-se, apenas, a necessidade de aclarar o critério utilizado para a compensação entre os herdeiros, evitando dúvidas quanto ao seu exato alcance. Quanto a sustentada premissa equivocada, a percepção do aluguel de imóvel comum do ex-casal,

apenas pelos descendentes, configura, sem duvida, usufruto unilateral, não havendo qualquer equivoco no tocante.

Nesse contexto, ao proferir o acórdão embargado, este relator reconheceu que a agravante faz jus à compensação por sua cota parte sobre os frutos advindos do imóvel comum. No entanto, há necessidade de melhor delimitar a forma de cálculo dessa compensação, considerando que a percepção de aluguéis ou a ocupação de um imóvel do espólio por parte dos demais herdeiros implica a obrigação de reparação à parte não beneficiada.

No presente caso, o imóvel pertence ao acervo hereditário, e seu uso ou fruição por apenas alguns herdeiros gera a obrigação de compensação aos demais, como forma de evitar o enriquecimento sem causa, conforme os princípios da equidade e da igualdade na partilha.

O artigo 627 do Código Civil estabelece que, na administração de bens em condomínio, os frutos e rendimentos do patrimônio comum devem ser partilhados proporcionalmente entre os condôminos. Neste sentido, a utilização exclusiva do bem por alguns herdeiros obriga a compensação em favor daqueles que não usufruem do imóvel.

Assim, torna-se imprescindível esclarecer que a compensação referida no acórdão será calculada com base nos valores locatícios de mercado de cada imóvel.

Esse critério é o mais adequado para garantir uma reparação justa, uma vez que os valores de mercado refletem o benefício econômico que seria auferido com a locação a terceiros.

Dessa forma, a compensação entre os herdeiros no presente caso deve ter como parâmetro o valor de locação que o imóvel geraria em condições normais de mercado.

Desta feita os embargos de declaração opostos por Christianne Piereck Jacob merecem ser acolhidos em parte para esclarecer que a compensação determinada no voto condutor será realizada com base nos valores locatícios de mercado de cada imóvel pertencente ao Espólio, observando-se, para tanto, os preços praticados no mercado imobiliário local, de modo a garantir uma repartição justa e proporcional dos frutos e rendimentos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, acolhendo-o em parte, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024